Tribunal: TJBA
Processo: 8005369-58.2020.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005369-58.2020.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARCELO DA CONCEICAO SANTOS e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL MEIRA COSTA, GABRIELA SILVA SADY

APELADO: MARCIA MARIA DE SOUZA

Advogado(s)
:
IVANILTON SANTOS DA SILVA JUNIOR, ANNA KARININA D AFFONSECA REIS, GUILHERME TEIXEIRA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PERMUTA DE IMÓVEIS. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA ACOLHIDA. REJEIÇÃO DE INOVAÇÃO RECURSAL. MORA CARACTERIZADA. CLÁUSULA DE IRREVOGABILIDADE E IRRETRATABILIDADE. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA. ILEGALIDADE DA RESCISÃO UNILATERAL. DEVOLUÇÃO DO SINAL E MULTA CONTRATUAL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. Caso em exame
Trata-se de apelação cível interposta por MARCELO DA CONCEIÇÃO SANTOS e HENNY CRISTINA SOARES SANTOS contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição de sinal e pagamento de multa contratual formulados em ação indenizatória decorrente da rescisão de contrato de permuta de imóveis celebrado com MÁRCIA MARIA DE SOUZA. Os autores alegaram que, após o pagamento do sinal e o início do processo de financiamento, a ré rescindiu unilateralmente o contrato por e-mail e vendeu o imóvel a terceiro. A sentença reconheceu que os autores não comprovaram a liberação do financiamento no prazo de 60 dias, imputando-lhes a culpa pela resolução do contrato e autorizando a retenção do sinal.

II. Questão em discussão
Discute-se a validade da rescisão contratual promovida pela ré, à luz da cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade, e das formalidades previstas no art. 474 do Código Civil, além do direito dos autores à restituição do valor pago a título de arras e à multa compensatória prevista no contrato.

III. Razões de decidir
A preliminar de gratuidade da justiça foi acolhida, diante da demonstração de hipossuficiência financeira dos apelantes, cujos rendimentos líquidos são praticamente consumidos por despesas essenciais.

A preliminar de inovação recursal foi rejeitada, pois os fatos discutidos — rescisão unilateral e alienação do imóvel a terceiro — foram objeto da petição inicial, sendo possível seu reexame sob nova perspectiva jurídica.

No mérito, constatou-se que o contrato previa caráter irrevogável e irretratável, sem cláusula resolutiva expressa, exigindo, portanto, interpelação judicial ou extrajudicial válida para sua resolução por inadimplemento. A rescisão unilateral por e-mail e a alienação do bem a terceiro configuram exercício irregular de direito contratual, ensejando a restituição do sinal pago na forma simples e o pagamento da multa contratual pactuada a título de perdas e danos.

A cumulação da devolução simples das arras com a multa não configura bis in idem.

Diante da procedência parcial dos pedidos, impõe-se a redistribuição dos ônus da sucumbência e a fixação de honorários advocatícios sobre o valor do proveito econômico obtido.

IV. Dispositivo e tese
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
"1. Em contrato de permuta com cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade, sem cláusula resolutiva expressa, é inválida a rescisão unilateral sem prévia interpelação judicial ou extrajudicial formal.
2. Configurada a rescisão irregular, é devida a restituição do sinal pago e a aplicação da multa contratual por perdas e danos."

Dispositivos legais relevantes citados: CC, arts. 418 e 474; CPC, arts. 85, §2º, e 99, §7º
Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC nº 10000210243853001; TJ-SP, AC nº 1027421-12.2018.8.26.0100

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível de
nº
8005369-58.2020.8.05.0150
, de Lauro de Freitas, em que figuram como apelante e apelada as partes acima nominadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO

para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, e, em consequência:
CONDENAR
a Apelada MARCIA MARIA DE SOUZA à restituição do valor pago a título de sinal (arras), na forma simples, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do desembolso (data da assinatura do contrato – 13/12/2018) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação válida; bem assim, ao pagamento da multa contratual prevista na Cláusula Sétima do contrato (ID 76007533), no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir da data do e-mail de rescisão (21/05/2019) e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação válida.
CONDENAR,
ainda, a Apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor dos patronos dos Apelantes, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido (somatório dos valores de restituição do sinal e da multa contratual), nos termos do Art. 85, §2º, do CPC
, tudo de acordo com o voto da Relatora.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça